Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar (ID 31888287), interposto por MARIA EDNA LOBO MARQUES em favor do DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação de obrigação de fazer , processo número 0767820-43.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido da parte para custeio do tratamento no hospital em que se encontra, nos termos a seguir aduzidos (ID 112840893): esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0026387-27.2016.8.07.0000 (Acórdão no 1023716) fixou o seguinte entendimento acerca do custeio de internação em leito da rede privada pelo ente público: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MATÉRIA PROCESSUAL. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 7/2010 TJDFT. LEI 12.153/2009. INTERNAÇÃO UTI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUESTÃO PRIMORDIAL. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DEMASIADA PROLIFERAÇÃO DE DEMANDAS COM SOLUÇÕES DISTINTAS. DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. IRDR PROCEDENTE. TESE FIXADA. APERFEIÇOAMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. [...] XXI. Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. XXII. Nos processos de fornecimento de medicamento, caso o Distrito Federal não forneça o fármaco, o juiz determina o seqüestro, não por converter a ação em perdas e danos, mas sim, com base no poder geral de cautela, assegurado no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que lhe possibilita adotar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para tornar efetiva a ordem judicial. XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em conseqüência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo. XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. [...] (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534) [negritei] Assim, não se admite a conversão da demanda cominatória em perdas e danos e o custeio da internação privada pelo Poder Público não é efeito automático da decisão que concede a liminar para que o ente público forneça leito de UTI à parte autora. Faz necessário que a decisão judicial determine a internação em leito privado às custas do Distrito Federal, o que não ocorreu nos autos, pois a liminar foi deferida com a ressalva de ser necessária a observância da ordem de prioridade clínica. Ainda, a Recomendação no 92/2021 do CNJ exorta os magistrados a se absterem de condenar o ente público a arcar com custos privados quando se está diante da impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação no contexto da pandemia, como é o caso dos autos, justamente com a finalidade de evitar que o Poder Judiciário agrave, ainda mais, o crítico estado do sistema público de saúde. Por fim, impor ao Distrito Federal o dever de pagar pela internação desde logo da autora importaria em lhe fornecer atendimento público imediato às custas do Poder Público, ou seja, em alça-la à primeira colocação, independentemente dos demais pacientes e em detrimento daqueles que buscam a rede pública desde logo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de determinação ao réu de que custeie os gastos da internação da autora com o hospital privada em que se encontra. Aguarde-se o prazo para a contestação. É o breve relatório. DECIDO. Muito embora a Agravante pretenda exercitar o juízo plantonista da 2a instância, não se trata a hipótese de apreciação pelo juízo plantonista, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 2.147 de 21 de dezembro de 2021, tendo em vista que o objeto do presente agravo de instrumento, muito embora remonte à urgência, não aponta situação de extrema excepcionalidade, a teor do laudo constante no ID 112801697, de onde não se extrai situação de iminência de morte, muito embora se remonte à urgência. Diante do exposto, encaminhe-se para a distribuição regular perante o Juízo natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2022. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantonista